Tribunal: TJMT
Processo: 1012196-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012196-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES KNOLL - CPF: 072.978.838-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
IMPUGNAÇÃO

– DECISÃO QUE ACOLHE EXCESSO NA EXECUÇÃO - MATÉRIA ESTRANHA À LIDE -

INTERPRETAÇÃO QUE FERE

COISA JULGADA – DECISÃO ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não obedece e foge ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado, como ocorreu com a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luciana Rodrigues Knoll
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, no Cumprimento de Sentença no 1003453-26.2021.811.0015, acolheu a impugnação, apresentada pelo Agravado, e determinou à Agravante
que apresentasse o cálculo do valor devido, conforme o decidido (id. 84903498 – autos de origem).

Pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento, em síntese, de que versa sobre matéria estranha à lide –
extra petita
, porque não formalizou pedido com vista à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento do adicional por antiguidade e merecimento, limitando o pleito a percepção das diferenças salariais percebida a menor no período, a título de adicional de insalubridade, na proporção de 30% sobre o vencimento.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, para homologar o memorial de cálculo apresentado (id. 132598184).

O efeito suspensivo foi concedido (id 134066196).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 141651179).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela não intervenção no feito (id. 142400187).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca a

Agravante,
Luciana Rodrigues Knoll
, reformar a decisão proferida no cumprimento da sentença que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Agravado, e determinou à Agravante
que apresentasse o cálculo do valor devido, conforme o decidido (id. 84903498 – autos de origem)

A propósito, cita-se excertos da decisão recorrida:

“(...) Pois bem.

Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do
adicional por antiguidade e merecimento
instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “
base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento”
ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14” (grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial. 2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o
ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE
incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO, observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Apesar disso, ao analisar o acórdão, que deu origem ao cumprimento da sentença, observa-se que foi reconhecido o direito da Agravante ao recebimento do
adicional de insalubridade
calculado com base em seu vencimento efetivo, incidente no 13o (décimo terceiro) salário, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Veja o que como ficou ementado o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em cumprimento:

“FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA - CIRURGIÃ DENTISTA CE-25 - MUNICÍPIO DE SINOP - REDAÇÃO DO ART. 95, DA LEI No 254/1993 DADA PELA LEI No 1.670/2012 -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE O 13o SALÁRIO - DEVIDO - BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTOS EFETIVOS DO SERVIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- RECURSO PROVIDO - REFORMA DA SENTENÇA.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Ação de cobrança interposta por LUCIANA RODRIGUES KNOLL, aprovada no concurso público do município de SINOP-MT, para o cargo de cirurgiã dentista 20h, referência CE-25.

3. A Lei no 1.670/2012, que altera o caput do art. 95, da Lei no 254/1993, do Município de Sinop, determina que o adicional de insalubridade será calculado a partir dos vencimentos efetivos dos servidores públicos.

4. Demonstrada a habitualidade do pagamento do adicional de insalubridade, é devida sua incidência sobre as parcelas do 13o salário, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88
.

5. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar adicional de insalubridade calculado a partir dos vencimentos efetivos dos servidores públicos, incidente sobre o 13o salario, e ainda condenação em honorários sucumbenciais.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Negritei)

Dentro desse contexto, nota-se que a matéria objeto da decisão agravada versa sobre questão estranha à lide, cujos cálculos se refere a pagamento de adicional de insalubridade e não de adicional de merecimento e antiguidade (ids. 57247999, págs. 66 e 114).

É sabido que configura violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

In casu
, a decisão recorrida no ponto impugnado – adicional de insalubridade - se revela em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria que não diz respeito à lide primária. Logo, merece reforma.

Ante o exposto,

CONHEÇO e JULGO PELO PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para anular a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023